Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc. Em face do disposto no artigo 1.040, II, do CPC, retornaram os autos para reexame do recurso anteriormente julgado. Faculto, pois, às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a matéria submetida à reanálise deste Colegiado. P. I. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator